Tribunal: TJES
Processo: 5010303-23.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010303-23.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: NILSON DE PAULA OLIVEIRA
IMPETRADO: 2 vara criminal de serra
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM ALMEJADA.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5010303-23.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: NILSON DE PAULA OLIVEIRA

IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: PAMELA CAROLINE SCHAIDER - ES23838-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar
, impetrado

em favor de
NILSON DE PAULA OLIVEIRA
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes elencados nos artigos 2º da Lei nº 12.850/2013 e 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
D. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES.

Alegam as impetrantes, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o paciente fora preso em 08 de março de 2022, em razão de mandado de prisão expedido em seu desfavor, e que ainda aguarda pela designação da audiência de instrução e julgamento.

Aduzem que o paciente encontra-se encarcerado
há mais de 224 (duzentos e vinte e quatro) dias.

Suplicam, nesse contexto, a concessão de liminar para que a prisão preventiva seja relaxada, e consequente expedição do competente alvará de soltura ao paciente.

Ao final, requer que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, confirmando a liminar, para que o paciente tenha sua liberdade restabelecida. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme artigo 319 do Código de Processo Penal.

Decisão que analisou e indeferiu a liminar, no mov. 3658419.

Oficiada a autoridade coatora que prestou informações nos autos, conforme mov. 3694842.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra do Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pela denegação da ordem, no mov. 3717097.

Pois bem.

Inicialmente, em sede de informações, a apontada autoridade coatora informou o regular processamento do feito e esclareceu (mov. 3694842):

“[...] Em 05 de Outubro de 2022 foi proferida decisão suspendendo o curso do processo e do prazo prescricional em relação ao acusado LUCIANO, nesta mesma oportunidade foi designada audiência de instrução debates e julgamento para o dia 10 de Novembro de 2022 ás 14:30min. Atualmente os autos se encontram em cartório para cumprimento de diligências da audiência designada. [...]”

Depreende-se dos autos, que o paciente é acusado por supostamente participar, junto aos corréus RONALDO PEREIRA PINHEIRO e JEOVÁ DOMINGOS DE OLIVEIRA, de organização criminosa estruturalmente ordenada e, em comunhão de vontades e após ajuste prévio, substraíram uma carga de cervejas “Heineken Pilsen” que era transportada de Alagoinhas/BA para o Rio de Janeiro/RJ, pela empresa “FC Transportes”, avaliada em R$ 228.350,75 (duzentos e vinte o oito mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos).

A douta defesa assevera a delonga injustificada para o término da instrução processual, principalmente em razão de não ter ocorrido nenhuma audiência de instrução e julgamento. Reforça a defesa que o paciente encontra-se encarcerado desde 08 de março de 2022 aguardando pela designação de audiência.

Como se sabe o exame de fortuito excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz, evitando o retardo abusivo e injustificado da prestação jurisdicional.

Não se pode olvidar que, consoante firme orientação dos Colendos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita considerando-se os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, as particularidades do feito concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz.

Nesse sentido, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta necessariamente o pronto relaxamento da segregação cautelar dos acusados.

Esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

(AgRg no HC 589664 / RJ, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, 2020/0144722-0, Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, 25/08/2020, DJe 14/09/2020, grifos nossos).

Ou seja, o excesso de prazo passível de ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os marcos legais estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, o que não vislumbro na hipótese.

No caso em tela
, com relação ao processamento dos autos, não se verifica desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual.

Consoante às informações prestadas pela indigitada autoridade coatora, no mov. 3694842, no qual a magistrada explicitou, detalhadamente, o desenrolar do feito, compreendo que o andamento processual, até então, encontra-se dentro do prazo razoável e proporcional à complexidade da causa, sendo que já houve designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 10.11.2022.

Em consulta ao sítio eletrônico deste e. Tribunal, verifico que a audiência ora designada fora realizada, com sua continuidade agendada para o dia 16 de fevereiro de 2023, em razão de testemunha ausente.

Em que pese a situação contestada nestes autos não seja a ideal, tratando-se de réu preso, observa-se que o processo segue seu curso natural e não apresenta qualquer retardo injustificável, considerando especialmente a complexidade do feito, que exige a localização dos acusados e de testemunhas, por vezes sendo necessário a expedição da Carta Precatória, para intimação das partes, bem como vista ao MPES para manifestação dos pedidos defensivos, não há qualquer retardo injustificável. A magistrada
a quo
mostra-se esforçada em destrinchar e solucionar o feito, que no momento apenas aguarda a audiência de continuação.

Além do mais, percebo que durante todo o trâmite dos autos originários,
o douto Juízo de primeiro grau tem analisado pleitos revogatórios formulados pela defesa em favor dos acusados, bem como examinado a necessidade da revisão da custódia cautelar, conforme cópias das decisões às fls 300/301; 321; 432; 655 e 765, constantes do mov. 3694842.

Nesse contexto, examinado sob o princípio da razoabilidade, a despeito não me dessensibilizar com a situação do paciente, dos esclarecimentos tecidos vislumbro que o trâmite parece ter seguido regular processamento, não sendo apontado evidente descuido estatal.

Portanto, conclui-se que, embora o paciente esteja preso provisoriamente desde 08 de março de 2022, o feito tem observado seu transcurso regular. Assim,
havendo circunstâncias excepcionais a dar razoabilidade ao elastério nos prazos, como é o caso em exame, não constata-se ilegalidade alegada nos autos.

Aliás, este é o entendimento que tem prevalecido em casos semelhantes trazidos a este egrégio Tribunal de Justiça, se não vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II (DUAS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR BASEADA EM OUTRO TÍTULO JUDICIAL. PLEITO PREJUDICADO. 2. COVID-19. SOLTURA COM BASE NA RECOMENDAÇÃO DO CNJ. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. 3. ORDEM DENEGADA.
1. Não se verificando ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual, não resta caracterizado o excesso de prazo.
2. Em relação à pandemia do COVID-19, a Secretaria de Estado da Justiça, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde, vem adotando um conjunto de ações para controlar e evitar a disseminação do vírus entre a população carcerária estadual. Além disso, vê-se que não há relato ou queixa de agravo de saúde atual em relação ao paciente, relacionado à infecção pelo novo coronavírus ou outras doenças. Deste modo, a pandemia do coronavírus não constitui, isoladamente, motivo que enseje a liberdade. Precedentes do STJ. 3. Ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ) em, À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210005425, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/03/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)
.

No mais, registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias que envolvem o fato concreto demonstram que outras medidas cautelares não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, como bem explicitou a douta magistrada de primeira instância.

Nesse sentido, importante colacionar entendimento exarado pela douta juíza de primeira instância, quando da análise do pedido de liberdade provisória do paciente:

“[...] Outrossim, registro que no caso concreto a prisão provisória harmoniza-se com o princípio da proporcionalidade, considerando que, além de necessária e adequada, não impõe aos acusados, em princípio, gravame superior ao decorrente de eventual provimento condenatório.

No mais, é sabido que a presença de condições subjetivas favoráveis não implica, necessariamente, na concessão de liberdade provisória, haja vista que os demais elementos dos autos, as circunstâncias em que o acusados foram flagrado, dentre outros fatores, autorizam a segregação de sua liberdade.

Entendo ainda que as medidas cautelares de natureza pessoal, estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se demonstram insuficientes para o resguardo da ordem pública, de modo que a prisão preventiva é medida de rigor para tal fim. [...]”

Em harmonia, têm-se os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC n.º 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Esse também é o entendimento da Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, conforme mov. 3717097:

“[...] Em que pese o esforço argumentativo do impetrante, examinando os documentos que instruem a impetração, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal passível de reparação, como quer a impetração.

Neste ponto ressalto que em 20 de junho de 2022 decidiu-se pela necessidade de manutenção do decreto cautelar nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, na redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 e em 05 de outubro do corrente ano, designou-se Audiência para o dia 10 de novembro de 2022, o data essa que se avizinha.

Nessa esteira, observo que o Magistrado tem dado o impulso processual necessário para a conclusão do processo, não havendo que ser a ele imputado qualquer tipo de desídia.

Outrossim, tenho que a prisão preventiva do paciente não implica cumprimento antecipado de pena, tampouco ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. Isso porque, essa forma de segregação é uma medida cautelar, processual, que encontra previsão na Constituição da República e no Código de Processo Penal, objetivando a garantia da instrução criminal, aplicação da lei penal e proteção da sociedade, cansada de ser agredida pelas práticas criminosas.

Importante ainda salientar que em que pese a Lei nº 12.403/11 tenha trazido a prisão preventiva como última ratio, compulsando os autos verifico que as medidas cautelares descritas no art. 319 do Código de Processo Penal se afiguram, pelo menos neste instante, insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, tornando-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente.”

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART.
2º DA LEI Nº 12.850/2013 E 155, §4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. TRÂMITE REGULAR DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
.

1. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo.

2. Não restou caracterizada a existência de mora na tramitação dos autos que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto esta tem seguido seu trâmite regular, considerando especialmente a complexidade do feito, que exige a localização dos acusados e de testemunhas, por vezes sendo necessário a expedição da Carta Precatória, para intimação das partes, bem como vista ao MPES para manifestação dos pedidos defensivos, de modo que não há qualquer retardo injustificável. A magistrada
a quo
mostra-se esforçada em destrinchar e solucionar o feito, que no momento apenas aguarda o cumprimento das diligências para designação de audiência e análise do pedido.

3. J
ulga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias que envolvem o fato concreto demonstram que outras medidas cautelares não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

4.

Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5010303-23.2022.8.08.0000, em que é paciente NILSON DE PAULA OLIVEIRA, sendo autoridade coatora MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.